Tribunal: TJDFT
Processo: 0721358-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721358-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Cumprimento Individual de Sentença Coletiva - Reserva de Honorários Contratuais - Concessão de Efeito Suspensivo. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Conforme se observa, o Juízo da Segunda Vara de Fazendo Pública do Distrito Federal deferiu pedido de reserva de honorários contratuais, determinando o destacamento do valor, entretanto condicionou tal fato à apresentação de “autorização do contratante para liberação direta dos valores de honorários contratuais sobre o crédito do autor”. No entanto, verifica-se que a Decisão agravada vai de encontro ao entendimento desta Egrégia Corte de Justiça, in verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÕES INIDIVIDUAIS DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS DESTACADOS DO VALOR DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. FRACIONAMENTO INDEVIDO. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 100, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já afirmou que a Súmula Vinculante n. 47 restringe-se aos honorários de sucumbência e não abrange os honorários contratuais. O enunciado não prescreveu o direito de o advogado da parte vencedora receber os honorários decorrentes de contrato de prestação de serviços de advocacia diretamente da parte sucumbente, de forma destacada e independente do crédito principal, mas apenas declarou o caráter alimentar da verba. Precedentes. 2. O entendimento de que a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais também exsurge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ademais, o contrato de prestação de serviços advocatícios que prevê autorização para a retenção dos honorários pactuados foi celebrado entre o escritório de advocacia e a entidade sindical. 4. Ao final, o escritório de advocacia será o único credor dos honorários advocatícios contratuais. Havendo um só credor, o destacamento dos honorários contratuais do crédito principal importa em fracionamento indevido do valor da condenação, com violação ao disposto no art. 100, § 8o, da Constituição Federal. 5. O pagamento separado dos honorários contratuais que não foram incluídos na condenação da Fazenda Pública, não são do seu conhecimento e não decorrem, necessariamente, da ação de conhecimento ou da correspondente execução, porque podem ser cobrados extrajudicialmente ou, até mesmo, mediante o ajuizamento de ação autônoma contra o cliente devedor, rompe a sistemática dos precatórios, que possibilita à Fazenda Pública o adequado planejamento fiscal e orçamentário de suas despesas. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Acórdão 1167475, 20070020083821EXE, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 9/4/2019, publicado no DJE: 7/5/2019. Pág.: 44/45) Trata-se de precedente obrigatório, havendo vinculação interna e hierárquica, nos termos do artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil, porquanto firmado pelo Conselho Especial desta Egrégia Corte. Patente, portanto, a ausência de probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator